Tribunal: TJES
Processo: 5030434-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030434-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARCELO SCARDUA PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
urso Inominado nos autos nº 5030434-35.2023.8.08.0048

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.
Recorrido: MARCELO SCARDUA PEREIRA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO LIMINAR.
(1).
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM AGOSTO DE 2023 AO TENTAR EFETUAR A ABERTURA DE UMA CONTA BANCÁRIA DEPAROU-SE COM UMA DÍVIDA ATIVA JUNTO AO REQUERIDO NO VALOR DE R$ 270,66 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), A QUAL, ACARRETOU A INCLUSÃO DE SEU NOME AO CADASTRO DE INADIMPLENTES DESDE O DIA 21 DE MAIO DE 2022. CONTUDO, ALEGA NÃO POSSUIR NENHUM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO REQUERIDA. ADUZ QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES JUNTO AO BANCO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DO SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES; (II) O CANCELAMENTO DA DÍVIDA DE 270,66 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), A QUAL, ACARRETOU A INCLUSÃO DE SEU NOME AO CADASTRO DE INADIMPLENTES; (III) A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

LIMINAR INDEFERIDA.

(2) ANTE AO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA, FOI DECRETADA A REVELIA DO BANCO REQUERIDO.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento definitivo do débito imputado ao autor e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido exclua a negativação imposta no nome do autor do cadastro de restrição ao crédito de forma imediata; II - CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55 da Lei 9.099/95). Publique-se e Registre-se. Intimem-se.
[...]”. (4) RECURSO DO BANCO.
DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM CONFISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE QUE GEROU O DÉBITO IMPUGNADO. FOTOS APRESENTADAS PARA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE QUE SÃO SIMILARES A FOTO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR. REGULARIDADE DO DÉBITO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PARA O CASO DO ENTENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO, AOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE.
(5).
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO AUTOR.

(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PROVENIENTE DE DÍVIDA INEXISTENTE, NOS TERMOS CONSIGNADOS PELO AUTOR.
POIS BEM.
AO ANALISAR OS AUTOS VERIFIQUEI QUE, CONFORME CONSTA NO
ID.: 8617000,
DE FATO O RECORRIDO TEVE SEU NOME NEGATIVADO A TÍTULO DE UM DÉBITO ORIUNDO DE UM SERVIÇO PRESTADO PELO RÉU. NO
ID.: 8617000
CONSTA O
BOLETIM UNIFICADO
PELO QUAL O REQUERENTE INFORMOU À AUTORIDADE POLICIAL QUE ESTARIA SENDO NEGATIVADO POR DÉBITO QUE DESCONHECE, ORIUNDO DE PRÁTICA CRIMINOSA. NO MESMO
ID
CONSTAM OS PROTOCOLOS DE LIGAÇÃO REFERENTES ÀS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DO RECORRIDO EM REALIZAR O IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE.
EM CONTRAPARTIDA,
O BANCO REQUERIDO APRESENTOU O INSTRUMENTO DA PROPOSTA DA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELO AUTOR
(ID.: 8617018)
, PRECEDIDO DA
SELFIE
DO DEMANDANTE
(ID.: 8617018),
BEM COMO DOS DOCUMENTOS DO MESMO, CUJA ASSINATURA CONDIZ COM A DO DOCUMENTO APRESENTADO NA INICIAL
(ID.: 8617018).

POIS BEM.

A PRIORI,
DESTACO QUE ENTENDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO MANEJADO, DE MODO A SEREM CONSEQUENTEMENTE JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, E EXPLICO. AS CONTRATAÇÕES NA MODALIDADE ELETRÔNICA, VEM SENDO MATÉRIA DE DIVERSAS DEMANDAS JULGADAS POR ESTA TURMA RECURSAL, NAS QUAIS, GERALMENTE, É DISCUTIDO O DEVIDO CUMPRIMENTO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO
POR PARTE DOS BANCOS, CONSIDERANDO-SE QUE A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. ASSIM, NO CASO EM APREÇO, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O AUTOR NEGUE A REFERIDA CONTRATAÇÃO QUE GEROU O DÉBITO E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS, ENTENDO QUE O BANCO COMPROVOU A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO.
PORÉM,
AINDA QUE A INSTITUIÇÃO REQUERIDA TENHA APRESENTADO O CONTRATO FIRMADO, TENHO QUE O MESMO PADECE DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A SUA NULIDADE. E DIGO ISTO POIS, EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO, QUAL SEJA
BIOMETRIA FACIAL
, VERIFICO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO QUE SEJAM SUFICIENTES PARA COMPROVAREM A LÍCITA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º DO
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR, POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
”, O SERVIÇO QUE GEROU A COBRANÇA,
E É ESTE VÍCIO QUE FAZ DO REFERIDO OBJETO, UM CONTRATO NULO QUE, INCLUSIVE, INCIDE NA NECESSIDADE DE RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DO ÓRGÃO NEGATIVADOR.
PORÉM, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, OUSO DISCORDAR DO SEU CABIMENTO. AINDA QUE COMPROVADA A NECESSIDADE DE NULIDADE DO SERVIÇO PRETERITAMENTE OBTIDO, NÃO HÁ NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS DE MÁ-FÉ DO BANCO OU FRAUDE COMETIDA PELO MESMO.
HÁ TÃO SOMENTE UM VÍCIO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE TORNA NULA A RELAÇÃO ANTERIORMENTE FIRMADA ENTRE AS PARTES.
POSTO ISTO, DISCORDO DE QUE O CASO VERTENTE TRATA-SE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. O DÉBITO PROTESTADO EM DESFAVOR DO AUTOR É ORIUNDO DE ANTERIOR RELAÇÃO JURÍDICA VICIOSA PACTUADA ENTRE AMBOS. PORTANTO, ENTENDO NÃO SER DEVIDA QUALQUER VERBA DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL EM FAVOR DO RECORRIDO. NESTES TERMOS,
RATIFICO
A DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO D
A NEGATIVAÇÃO IMPOSTA NO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO,
PORÉM, DETERMINO A RETIRADA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADA NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PELO JUÍZO
A QUO.

(6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(7).
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PELO MAGISTRADO DA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
8)
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO RECURSAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)